Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Manifeste-se a parte autora em réplica, em especial, sobre o pedido (ID 64668274) de inclusão de PEDRO EMMANUEL VIEIRA TEIXEIRA no polo passivo da demanda. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora